Tribunal: STF
Processo: Rcl 77507
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Basepex Encomendas Urgentes Ltda, contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, nos autos do Processo 011688-14.2024.5.3.0032.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial regida pela Lei 11.442/2007.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Sr. DEILER SOARES DE SOUZA AIRES ajuizou Reclamação Trabalhista em face da ora Reclamante postulando o reconhecimento de vínculo e alegando ter sido contratado por ela para exercer a função de entregador, alegando que não poderia se falar em trabalho como motorista autônomo, porquanto estariam presentes todos os requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho. 



    A ora Reclamante contestou a Ação Trabalhista, sob o fundamento de que havia com ele firmado contrato verbal de prestação de serviços autônomos de transporte de cargas, regido pela Lei nº 11.442 /2007, inclusive fazendo prova com a juntada de diversos documentos e notas fiscais, requerendo que o processo fosse remetido para a Justiça Comum. 



    A r. Decisão reclamada ignorando todo o conteúdo da Lei nº 11.442/2007 e da ADC nº 48 de 14/04/2020, simplesmente afirmou: 



    A reclamada arguiu preliminarmente a incompetência material da Justiça do Trabalho, sustentando que a relação jurídica entre as partes é regida pela Lei nº 11.442/2007, configurando relação comercial e não empregatícia. O reclamante, em sua petição inicial, alega a existência de vínculo empregatício com a reclamada, com a presença de todos os seus requisitos (onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação)



    A controvérsia sobre a natureza da relação jurídica (empregatícia ou comercial) configura matéria de mérito, devendo ser apreciada em momento posterior. A competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, é inquestionável quando deduzidas pretensões de natureza trabalhista, como é o caso dos autos. (negritamos) 



    Embora a Lei nº 11.442/2007 regule a relação jurídica do Transportador Autônomo de Cargas, e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48 do STF tenha reconhecido sua constitucionalidade, a tese firmada pelo Supremo não afasta a competência da Justiça do Trabalho para analisar a existência de um eventual vínculo empregatício disfarçado, de forma fraudulenta, sob a aparência de contrato de transporte. (negritamos) 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência material arguida pela reclamada.”(eDOC. 1,ID:e5848ccb - pp. 5-6)



    Afirma que “a r. Decisão ignorou todos os ditames legais, não considerando o disposto na Lei que trata dos transportadores autônomos de carga – TAC, ao arrepio da Decisão Vinculante nº 48, do STF”. (eDOC. 1,ID:e5848ccb - pp. 5-6)



    Alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0011688-14.2024.5.03.0032, em razão do decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Deiler Soares de Souza Aires Reis ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante. 



    O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Contagem reconheceu a competência da Justiça do trabalho para julgamento da presente demanda (eDOC 4, ID: f0d6769e).



    Confira-se, pois, trecho da aludida decisão: 



    “Trata-se de reclamação trabalhista movida por DEILER SOARES DE SOUZA AIRES REIS em face de BASEPEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  



    A reclamada arguiu preliminarmente a incompetência material da Justiça do Trabalho, sustentando que a relação jurídica entre as partes é regida pela Lei nº 11.442/2007, configurando relação comercial e não empregatícia. 



    O reclamante, em sua petição inicial, alega a existência de vínculo empregatício com a reclamada, com a presença de todos os seus requisitos (onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação). 



    A controvérsia sobre a natureza da relação jurídica (empregatícia ou comercial) configura matéria de mérito, devendo ser apreciada em momento posterior. A competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, é inquestionável quando deduzidas pretensões de natureza trabalhista, como é o caso dos autos. 



    Embora a Lei nº 11.442/2007 regule a relação jurídica do Transportador Autônomo de Cargas, e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48 do STF tenha reconhecido sua constitucionalidade, a tese firmada pelo Supremo não afasta a competência da Justiça do Trabalho para analisar a existência de um eventual vínculo empregatício disfarçado, de forma fraudulenta, sob a aparência de contrato de transporte. 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência material arguida pela reclamada. A análise da existência ou não dos requisitos do vínculo de emprego será feita no mérito, quando prolatada a sentença.” (eDOC. 4, ID: f0d6769e - p. 1).



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 67.322 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do feito para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente